Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751987-59.2023.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME DECISÃO À Secretaria para proceder à retificação da autuação, visto que a apelação foi interposta por João Felipe Moraes Ferreira e Moraes e Rocha Advogados Associados S/C ME (id. 74398640). JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA e MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ME interpuseram apelação (id. 74398640) do r. pronunciamento judicial (id. 74398637), que encerrou a primeira fase da ação de prestação de contas proposta por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, também contra MARCELO LOBATO LECHTMAN, nos seguintes termos: “Ante o exposto, encerro a primeira fase da prestação de contas e condeno os réus na obrigação de prestar as contas relativas ao período entre 25/08/2014 e 30/08/2016, devendo constar nas contas prestadas as seguintes informações: i. cada um dos depósitos realizados em conta bancária do autor, indicando de que se trata cada valor, sua composição, a data de seu recebimento e a quais processos se referem; ii. cada um dos pagamentos realizados por condôminos inadimplentes diretamente para os réus, referentes às parcelas de acordos firmados por aqueles condôminos, indicando o respectivo valor, a data do pagamento, o nome do condômino e o processo a que se refere; iii. o valor total recebido em conta pessoal dos réus decorrente de acordos firmados e o número total de acordos de inadimplência firmados com a relação de cada um deles; iv. cada um dos alvarás judiciais levantados em favor dos réus, indicando o seu valor e quais processos se referem. Fica a parte sucumbente intimada para dar cumprimento à condenação, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, na forma do disposto no art. 550, §5o, do CPC. Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §2o, do CPC. Nesse sentido, vide acórdão 1873935, deste TJDFT.” Inicialmente, importante destacar que, segundo a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, o ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento de prestação de contas é uma decisão parcial de mérito do processo, art. 550, § 5o, do CPC. O recurso cabível para sua impugnação, portanto, é o agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, inc. II, do CPC. Entretanto, é firme o entendimento da jurisprudência segundo o qual, nessa situação, a interposição de apelação não configura erro grosseiro a impedir o conhecimento do recurso: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ART. 550, § 5°, DO CPC/2015). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE O PEDIDO PARA O FIM DE CONDENAR A PARTE A PRESTAR AS CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1831900/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020, grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA. AÇÃO MOVIDA POR EX-CÔNJUGE DE SÓCIO QUE RECEBEU COTAS EM PARTILHA, POR MEAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DE TERCEIROS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento. 1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional. [...] 8. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.” (Acórdão 1613588, 07119214220208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, aplicável à demanda o princípio da fungibilidade recursal, para fins de recebimento da apelação como agravo de instrumento. Todavia, consta que após a interposição do recurso, os ora recorrentes João Felipe Moraes Ferreira e Moraes e Rocha Advogados Associados S/C ME apresentaram manifestação com apresentação de documentos e informações e requereram a extinção do processo, por perda do objeto, em razão do cumprimento da obrigação de prestar contas (id. 74398643), o que representa ato incompatível com o interesse de recorrer. Isso posto, não conheço da apelação dos réus João Felipe Moraes Ferreira e Moraes e Rocha Advogados Associados S/C ME, porque prejudicada, art. 932, inc. III, do CPC. O r. pronunciamento judicial recorrido condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00 em 19/12/2023, id. 65122586, pág. 19). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, estes que deverão ser pagos pelos apelantes-réus. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora